Tribunal: TJES
Processo: 5009054-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009054-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: DELMAR SANTOS ANDRADE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. EXONERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AO SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que o autor afirma que era servidor público, lotado na SEFA - Secretaria Municipal da Fazenda, e que, além de seus vencimentos, fazia jus ao pagamento de gratificação de produtividade, prevista na Lei Municipal nº 2.405/2001. Relata que foi exonerado e ao sair do cargo, requereu o pagamento do saldo acumulado, sendo negado o pedido administrativo. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 13.657,93.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o município réu apresentou recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Ao analisar o feito, vê-se que há nos autos documentos que comprovam que o autor possui crédito residual no valor específico de R$ 13.657,93. Enquanto servidor público ativo, o autor cumpriu os requisitos da Lei Municipal nº 2.405/01, o que lhe gerou o direito ao pagamento, com base no
quantum
de tributos recolhidos, até o limite mensal (R$ 3.146,36). A referida lei assim dispunha à época dos fatos: “
Art. 20 Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa. § 1º A Gratificação de Produtividade de que trata este artigo será concedida aos servidores administrativos e aos ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda, excetuando o Secretário Municipal da Fazenda, o Diretor do Departamento de Administração Tributária, o Chefe da Divisão de Fiscalização e os Auditores Fiscais de Tributos Municipais. § 2º Farão jus à gratificação de produtividade de que trata este artigo, os servidores efetivos e comissionados lotados e em efetivo exercício na Divisão de Cobrança da Dívida Administrativa e Judicial - DICODAM - órgão inserido na estrutura da Procuradoria Geral, até o número de 10 (dez) servidores. § 10 O valor da gratificação de produtividade individual mensal de que trata o caput deste artigo, que ultrapassar o limite estabelecido no § 8º deste artigo, será considerado como saldo remanescente a ser utilizado por no máximo 18 meses seguintes e decorrido este prazo, o saldo não utilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal
”.

5. Conforme exposto, a legislação previa aos servidores o direito de receber em até 18 meses subsequentes ao “acúmulo” o crédito decorrente do excedente de gratificação. Apesar de a parte autora ter sido exonerada em 11/05/2022, é devido o pagamento de gratificação de produtividade, vez que seu direito foi constituído com base na norma aplicável enquanto ainda era servidor, isto é, o crédito foi constituído legalmente. Dessa forma, entende-se que a parte autora faz jus ao recebimento da gratificação de produtividade fiscal.

6. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95. Sem custas por força de lei.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)